Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709563-82.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, AMERICO SAMPAIO ROCHA, ANA ABREU DOS SANTOS, ANA ALVES DOS SANTOS, ANA BENICIO MENDES, ANA CELIA DE ARAUJO, ANA CLARA SA SANTOS, ANA CRISTINA ALVES, ANA DA SILVA SANTANA, ANA DE FATIMA MOREIRA, ANA FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau determinou que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF fosse excluído da autuação, que se anotasse no sistema as partes exequentes conforme lista apresentada na petição inicial e que o advogado dos apelantes juntasse aos autos as procurações por eles assinadas (id 41213912). O advogado de Ana Abreu dos Santos, Ana Benício Mendes, Ana Cristina Alves, Ana de Fátima Moreira, Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa apresentou suas qualificações, mas juntou apenas as procurações de Ana Abreu dos Santos, Ana Benício Mendes, Ana Cristina Alves e Ana de Fátima Moreira (id 41213925, 41213927, 41213929, 41213930, 41213931). As procurações de Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa não foram juntadas aos autos. À Secretaria da Segunda Turma para excluir o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF da autuação conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 41213912). Após, intimem-se Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa para regularizarem a representação processual no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator